Tribunal: TJES
Processo: 5002658-40.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002658-40.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA BERNARDO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002658-40.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
EDUARDO PEREIRA BERNARDO; DIOGO BARRETO DE OLIVEIRA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO
S:
EDUARDO PEREIRA BERNARDO; DIOGO BARRETO DE OLIVEIRA; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. BEM SUJEITO A REGISTRO EM CIRCULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DA CITAÇÃO EM QUE O CONDUTOR FOI IDENTIFICADO NA ABORDAGEM. PROVIMENTO PARCIAL DE TODOS OS RECURSOS.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos autores e requeridos contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer decorrente de venda de motocicleta não transferida administrativamente, negou a transferência de multas por falta de provas, mas declarou, de ofício, a "renúncia à propriedade" do bem pelo vendedor a partir da citação. Os órgãos de trânsito recorrem alegando vício
extra petita
e impossibilidade jurídica da renúncia, enquanto os autores buscam o afastamento da responsabilidade pelas infrações.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à declaração de renúncia à propriedade não pleiteada na inicial; (ii) verificar a viabilidade jurídica do instituto da renúncia para veículos que permanecem em circulação; e (iii) determinar a extensão da responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito quando há identificação direta do condutor no ato da infração, apesar da ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que concerne à declaração de "renúncia à propriedade" constante na sentença, assiste razão ao órgão de trânsito e município recorrentes. O ordenamento jurídico pátrio e o sistema do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não admitem que um veículo automotor permaneça em circulação sem um proprietário registrado. A renúncia prevista no Art. 1.275, II, do Código Civil, quando aplicada a bens móveis sujeitos a registro, pressupõe a baixa do bem ou sua retirada de circulação. Manter o veículo transitando como "coisa de ninguém" gera grave insegurança jurídica e administrativa.

4. Todavia, em que pese o equívoco terminológico do Juízo de primeiro grau, o conjunto das postulações permite concluir que a pretensão autoral visa o reconhecimento judicial da alienação do bem. Conforme o Art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Assim, restando comprovada a tradição do veículo para o recorrente EDUARDO, a medida adequada não é a renúncia, mas sim a determinação da transferência do registro de propriedade para o efetivo adquirente, sanando a irregularidade apontada pelos réus.

5. No mérito, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao impor ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme segue
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (g.n.)

6. Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sem a comunicação da transferência pelo alienante ao órgão de trânsito, conforme previsto no dispositivo alhures, será o antigo proprietário responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que, a mitigação da regra da responsabilidade solidária apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ.
1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES OCORRIDAS APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. IPVA. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 585/STJ.
1. N
a forma da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019). 2. A exceção relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula n. 585/STJ), sob pena de o entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante n. 10/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.863.351; Proc. 2020/0044470-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022)

7. Conforme a diretriz jurídica aplicável, a responsabilidade do ex-proprietário apenas cessa com a comunicação de venda ou, na via judicial, a partir da citação do órgão de trânsito no processo. Todavia, tal responsabilidade solidária deve ser afastada naquelas infrações específicas em que houve a abordagem direta do veículo e a efetiva identificação do condutor infrator no ato da lavratura do auto de infração. Nesses casos, a autoria do ilícito administrativo é certa e identificada pelo próprio Estado, não podendo o proprietário registrado ser penalizado por ato personalíssimo de terceiro já devidamente nominado pela fiscalização.

8. No caso vertente, o recorrente EDUARDO foi pessoalmente abordado e identificado pela autoridade de trânsito nos autos de infração nº BO00099353, BO00099354 e BO00099355 (ID 16909644, pág. 17), lavrados em 19/10/2023. Para estas autuações, a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente ao condutor identificado. Para as demais infrações constantes no prontuário, lavradas sem abordagem ou antes da citação válida dos réus neste processo, subsiste a responsabilidade solidária do recorrente DIOGO em razão da omissão do dever de comunicar a venda ao DETRAN/ES.

IV – DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHECEM-SE
dos recursos e:

9.1.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos do DETRAN/ES e do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para afastar a declaração de "renúncia à propriedade", determinando, em substituição, que o DETRAN/ES promova a transferência do registro da motocicleta placa GHR5F37 para o nome de EDUARDO PEREIRA BERNARDO, com efeitos a partir da citação.

9.2.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores DIOGO e EDUARDO para, reformando a sentença, declarar a inexigibilidade em relação ao recorrente DIOGO BARRETO DE OLIVEIRA apenas das infrações de trânsito em que houve a abordagem e identificação direta do condutor EDUARDO PEREIRA BERNARDO (AITs nº BO00099353, BO00099354 e BO00099355), mantendo a responsabilidade solidária do alienante quanto às demais infrações pretéritas à citação.

10. Sem condenação em verbas de sucumbência, ante o provimento parcial de todos os recursos (Art. 55, Lei 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

Tese de julgamento:
"1. A interpretação sistemática do pedido, à luz da boa-fé e do conjunto da postulação, autoriza a determinação judicial de transferência de registro de veículo quando comprovada a alienação, em detrimento da declaração de renúncia à propriedade. 2. A responsabilidade solidária do art. 134 do CTB não subsiste em relação às infrações de trânsito nas quais houve a efetiva abordagem e identificação do condutor infrator no momento da lavratura do auto de infração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º; CTB, art. 134; CC, art. 1.275, II;
CPC, art. 322, §2º;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 585; STJ, AgInt no REsp 1.878.403/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.863.351/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.06.2022.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)